Tribunal: CARF
Processo: 11128.722378/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722378/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.521 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Assunto
MULTA ADUANEIRA
Recorrente
TAPECARIA MACPISO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem junte cópias do PA no
11128.722376/2012-09 e intime o contribuinte a apresentar “Certidão de Objeto e Pé” e cópia
das principais peças da Ação Penal no 00075318020164036104.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do Auto de Infração de fls 02/23 com lançamento no
valor de R$25.909,85, correspondente à multa por cessão de nome prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/2007.
A Coordenação Geral de Administração Aduaneira – COANA, por intermédio da
Divisão de Gerenciamento de Risco da Área Aduaneira, selecionou os despachos
aduaneiros para análise de valor, classificadas na NCM 5701.10.11 (tapete de lã) e
5703.30.00 (tapete de poliamida), quando estes forem declarados abaixo do preço mínimo
estabelecido nos seus parâmetros. Diante disso, constatou a fiscalização as seguintes
informações sobre as DI’S registradas pela impugnante:
- DI no11/1723931-6 - 13/09/2011 – pavimento para piso, elaborado com material
têxtil sintético, catálogos e amostras, procedente da Holanda. Constatou-se que o valor
declarado dos pavimentos da adição 01, corresponde a US$ 1,61 FOB/KG, de acordo
com a fatura comercial juntada ao despacho. Em consulta ao sistema Lincefisco, o valor
apurado para as mercadorias classificadas na NCM 5703.20.00 de mesma origem –
Holanda, é de US$ 3,75 FOB/KG, resultando diferença de 133% maior que o valor na DI.
- DI no11/1757557-0 - 16/09/2011 – tapete tufado de lã, procedente da Índia.
Constatou-se que o valor declarado dos tapetes tufados de lã, corresponde a US$ 2,60
FOB/KG, de acordo com a fatura comercial. Em consulta ao sistema Lincefisco o valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722378/2012-90
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

apurado para as mercadorias classificadas na NCM 5703.10.00, de mesma origem –
Índia, é de US$ 5,86 FOB/KG. A estimativa de custo do produto, levantado pela ABIT –
Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o valor é de US$ 5,37 FOB/KG. Em termos
percentuais, os valores apurados correspondem a 125,38% e 106,53%, maior que o
declarado, respectivamente.
Intimado (registro no Siscomex em 26/09/2011) para apresentar documentos que
comprovassem a efetiva transação, o impugnante apresentou cópias do extrato bancário,
diário, razão analítico e solicitações de numerários. No entanto, não apresentou as
condições peculiares de negociação para cada exportador.
Nova exigência foi registrada no Siscomex em 15/02/2012, e em atendimento o
impugnante apresentou plano de contas, extrato bancário e razão analítico no período de
01/07/2011 a 30/09/2011.
Registra a fiscalização que o contrato de câmbio dos referidos despachos refere-se
à liquidação no prazo de 180 dias, assim sendo, não foi possível verificá-lo no extrato
bancário e razão analítico da empresa no período solicitado.
Narra que em 05/09/2011, consta uma transferência da conta bancária da Casa
Fortaleza Comércio de Tecidos, para a conta da Tapeçaria Macpiso Ltda., no valor de R$
135.000,00 e no mesmo dia, foram registradas duas transferências eletrônicas (TED) da
mesma para a Macroport Internacional Ltda, de R$ 60.408,49 e R$ R$ 68.804,85
perfazendo um total de R$ 129.213,34.
Esclarece que a Macroport Internacional Ltda. é a empresa responsável de
prestação de serviços de assessoria logística relacionadas às atividades de desembaraço
aduaneiro de tapetes e carpetes importados pela autuada.
Os dois lançamentos (TED) efetuados pela Tapeçaria Macpiso para a Macroport,
referem-se à "Solicitação de numerário", emitido pela Foco Comércio Internacional, para
pagamento dos tributos, taxas e demais despesas aduaneiras (armazenagem, AFRMM,
comissão do despachante, entre outros), dos despachos no 11/1723931-6 e 11/1757557-0.
Em 12/04/2012, foi registrada nova exigência no Siscomex, solicitando cópia do
comprovante, bem como o motivo do depósito de R$135.000,00 creditado pela Casa
Fortaleza na conta do importado. Em atendimento à intimação registrada, o importador
esclarece que o recebimento de R$135.000,00 refere se a venda efetuada, de acordo com
a nota fiscal eletrônica no 000001891, emitida em 07/07/2011, com valor total de
R$146.628,60, e a diferença de R$11.628,60 não foi paga pelo fato de ter tido divergência
e devolução de mercadorias por parte do comprador (Casa Fortaleza), mas não apresenta
nenhum documento que comprova este fato.
Entendeu a fiscalização que considerando a diferença de 59 dias de diferença entre
a data do crédito e da emissão da nota fiscal; que os valores em questão não são
coincidentes; e que as transferências para pagamento dos tributos dos despachos em
questão e demais despesas aduaneiras foram efetuadas no mesmo dia do crédito de
R$135.000,00 efetuado pela Casa Fortaleza, fica evidente que a Casa Fortaleza Comércio
de Tecido Ltda, CNPJ no 61.277.489/0044-78, adiantou os recursos para pagamento dos
tributos e demais despesas aduaneiras (AFRMM, armazenagem, capatazias, comissão do
despachante, entre outros) das importações registradas sob no 11/1723931-6 e
11/1757557-0, e também, é aquela que tem suas atividades relacionadas com as
mercadorias importadas, sendo de fato a empresa adquirente Relata ainda que na
conferência física da DI no 11/1757557-0, foram encontradas, nas bordas internas dos
tapetes as seguintes indicações: "ART RUGS by Casa Fortaleza". Já na análise da
documentação da DI no 11/1723931-6, verificou-se que o conhecimento marítimo n.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

170106555, tem como consignatário (consignee) a Tapeçaria Macpiso Ltda e no campo
"notify party" à Brenda Carneiro, e-mail: brenda.carneiro@casafortaleza.com.br.
Entre os documentos apresentados pelo importador, verificamos uma troca de
mensagens, via e-mail, relativos à produção dos tapetes, envio de anexos com vias de
invoice e packing-list e detalhes do embarque das mercadorias para a Tapeçaria Macpiso
(transcrição: Assunto:RES: Fw: Shipment details 40 ft to Tapeçaria Macpiso, São Paulo.
Loaded at Waalwijk 01-03-2011), entre a Sra. Brenda Carneiro (Casa Fortaleza) com o
exportador Desso BV, onde seu endereço eletrônico foi riscado, propositadamente, em
negrito para que não fosse identificada.
Aduz ainda que a Casa Fortaleza é uma empresa que conhecidamente comercializa
grande variedade de tapetes importados (como: hamadan, isfahan, kashan, kelim stripe,
entre outros), mas em consulta ao sistema Radar, verifica-se que a mesma não possui
habilitação no Radar (Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes
Aduaneiros) ou mesmo algum histórico de atuação em operações no comércio exterior,
até o momento do registro deste auto de infração.
Discorre sobre a ocultação do sujeito passivo.
Conclui que a Tapeçaria Macpiso Ltda utilizou recursos de terceiros para o
pagamento dos tributos e demais despesas aduaneiras dos despachos no 11/1723931-6 e
11/1757557-0, bem como praticou fraude quanto ao valor declarado, informando um
valor muito inferior ao efetivamente praticado, com a finalidade de pagamento a menor
dos tributos devidos na importação. E que conforme constam nos extratos bancários e na
escrituração apresentada, fica comprovado que os tributos e demais despesas aduaneiras
foram pagos com recursos que foram creditados na conta bancária da empresa através de
transferências bancárias, remetidas pela empresa Casa Fortaleza Comércio de Tecidos
Ltda, CNP] 61.277.489/0001-38, que é de fato o adquirente/sujeito passivo destas duas
importações. Aponta que além da penalidade de perdimento das mercadorias (objeto de
outro processo), cabe a aplicação de multa de 10%, prevista no artigo 33 da Lei
11.488/2007, por cessão nome para realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas acobertamento dos reais intervenientes.
Intimado (fl. 49), o interessado apresentou a impugnação de fls. 50/57 defendendo-
se com os seguintes pontos:
- cerceamento do direito de defesa, uma vez que a fiscalização não teria
demonstrado a forma de apuração do montante devido. Aponta que caberia ao AFRFB
demonstrar como chegou a conclusão do montante do auto de infração, e por isso não
teve como se defender desse fato. Aponta que a falta de Demonstrativo dos Créditos
Apurados impede a perfeita demonstração dos cálculos. Assim, requer a nulidade do auto
de infração em razão da ofensa ao art. 142 do CTN.
- no mérito, afirma que Casa Fortaleza Comércio de Tecidos Ltda. e a Tapeçaria
Macpiso Ltda. são firmas interdependentes, de acordo com o RIPI 2010, em seu artigo
612. Aponta que o Sr. Jorge AI Makul é sócio fundador tanto da Casa Fortaleza Comércio
de Tecidos Ltda., criada em 07/10/1968, como também da empresa Tapeçaria Macpiso
Ltda., constituída em 02/06/1993. Isto pode ser verificado nas Fichas Cadastral Completa
fornecida pela JUCESP. Até 2008 o Sr. Jorge Al Makul permaneceu como sócio da
Impugnante, em 13/06/2008 ele admitiu seus filhos Fabiano AI Makul e Daniel Al
Makul, retirando-se da sociedade. Nesse contexto, aponta que é lícita, e não caracteriza
fraude, dolo, ou simulação a existência de interdependentes. Discorre ainda que além da
interdependência em razão de parentesco há outra interdependência (comercial) que
ocorre em razão da CASA FORTALEZA ser adquirente dos tapetes feito à mão
importados pela Impugnante e esta exclusividade ocorreu nas mercadorias contidas na DI
n° 11/1757557-0, que apresentavam a designação "ART RUGS by Casa Fortaleza".
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Conclui que não há que se falar em ocultação, que o sujeito passivo da importação é a
própria Impugnante que importa diversos tipos de mercadoria para comercialização, mas
também importa com exclusividade para sua "firma irmã", Casa Fortaleza, os tapetes
feitos à mão e este fato não pode ser considerado ocultação de sujeito passivo, visto que
há previsão legal para este tipo de importação quando as empresas são interdependentes,
de acordo com o disposto na Lei no 4.502, art. 42, parágrafo único, inciso I.
- Quanto ao valor da multa, como alegado na preliminar, o impugnante diz não
saber como a Auditora vislumbrou o valor do auto de infração, mas levando em
consideração o valor CIF das importações como o valor da suposta operação acobertada
verificaremos que o valor CIF da DI n° 11/1723931-6 é R$ 58.314,95; e o valor CIF da
DI n° 11/1757557-0 é de R$ 47.624,78. Assim o valor total da suposta operação
acobertada seria de R$ 105.939,73. A aplicação da multa de 10% do valor resultaria no
montante de R$ 10.593,97, valor muito diferente do apontado e não demonstrado pela
fiscalização. Pugna-se pela retificação do lançamento.
- Que “a fiscalização atribuiu ao importador a prática do suposto crime de
responsável dano ao erário, e já foi devidamente comprovado que as empresas são
interdependentes, então não há que se falar ocultação do sujeito passivo, a Impugnante
não praticou nenhuma infração tributária delituosa que se demonstrada caracterizaria
Dano ao Erário". - requer que a impugnação seja recebida e acolhida, para o fim de
reconhecer a nulidade do auto de infração ora impugnado, acolhendo-se integralmente os
fundamentos de fato e de direito acima expedidos, com o imediato cancelamento da multa
aplicada.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 07-45.877 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2011
IMPORTAÇÃO. MULTA. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE.
A pessoa jurídica que ceder seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários, fica sujeita à multa de 10% (dez por cento)
do valor da operação acobertada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na impugnação, porém acrescenta “Preliminar de Extinção do Crédito
Tributário”.
Noticia que sentença favorável transitou em julgado na Ação Penal no
00075318020164036104, perante a 5a Vara Federal de Santos, resultante da Representação
Fiscal para fins Penais relacionada à interposição fraudulenta identificada nas importações que
deram origem ao presente litígio (multa por cessão de nome) e ao controlado no processo
administrativo (PA) no 11128.722376/2012-09 (pena de perdimento).
É o relatório.
Voto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Reproduzo o tópico “II – Conclusão” do auto de infração, com a síntese da
controvérsia:
“Por todo o exposto, conclui-se que a Tapeçaria Macpiso Ltda utilizou recursos
de terceiros para o pagamento dos tributos e demais despesas aduaneiras dos
despachos no 11/1723931-6 e 11/1757557-0, bem como praticou fraude quanto ao
valor declarado, informando um valor muito inferior ao efetivamente praticado,
com a finalidade de pagamento a menor dos tributos devidos na importação.
Conforme constam nos extratos bancários e na escrituração apresentada, fica
comprovado que os tributos e demais despesas aduaneiras foram pagos com recursos que
foram creditados na conta bancária da empresa através de transferências bancárias,
remetidas pela empresa Casa Fortaleza Comércio de Tecidos Ltda, CNP]
61.277.489/0001-38, que é de fato o adquirente/sujeito passivo destas duas importações.
A ocultação do responsável pela operação, bem como a minoração do valor
declarado causou dano ao erário, situação caracterizada como interposição fraudulenta
com ocultação do sujeito passivo, e falsidade ideológica da fatura comercial, sendo
aplicada a pena de perdimento das mercadorias, formalizado no processo digital no
11128.722376/2012-09, de acordo com o disposto no artigo 23, incisos IV e V do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59, inciso V, §1o, da Lei no
10.637/2002, c/c artigo 689, inciso XXII, do Decreto no 6.759, de 05/02/2009; e artigo
689, inciso VI, do Decreto 6759/2009 e a presente aplicação da multa de 10%, prevista
no artigo 33 da Lei 11.488/2007, por cessão de nome para realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos reais
intervenientes.” (g.n.)
Em sede de preliminar, a recorrente alega que lhe foi proferida sentença favorável,
na Ação Penal no 00075318020164036104, perante a 5a Vara Federal de Santos, resultante da
Representação Fiscal para fins Penais, lavrada em decorrência das autuações acima descritas.
Juntou cópia da sentença (fls. 137 a 140) e reproduziu no recurso o “andamento do processo”.
Cumpre transcrever trechos da sentença:
“(. . .)
Passo à análise de mérito. Da análise do conjunto das provas produzidas no
decorrer da instrução, verifico não terem sido carreados aos autos elementos suficientes
que permitam autorizar conclusão no sentido de que os acusados tenham agido com dolo,
vale dizer, com o intuito de iludir o pagamento de imposto devido pela entrada, ou de
ocultar o real adquirente, das mercadorias submetidas a despacho aduaneiro através das
DI ́s nos 11/1723931-6 e 11/1757557-0.
(. . .)
Na fase judicial, sob o manto do contraditório, não foi produzida nenhuma
prova indicativa da existência do subfaturamento de preços, ou de que a empresa
TAPEÇARIA MACPISO LTDA., não seja a importadora de fato dos produtos, tal
qual declarações feitas nas DI ́s nos 11/1723931-6 e 11/1757557-0.
(. . .)
Assim, à míngua de prova suficiente a fim de se conferir certeza acerca das ações
imputadas aos réus terem se concretizado com dolo, é de rigor reconhecer como
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.521 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722378/2012-90

impositiva a absolvição, por força, sobretudo, do princípio do "in dubio pro
reo".Dispositivo. Ante o exposto, com apoio no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, absolvo absolvo DANIEL AL MAKUL (RG no 19958631-7 SSP/SP;
CPF no 143.334.858-60), FABIANO AL MAKUL (RG no 23713713-6 SSP/SP; CPF no
179.911.478- 35) e JORGE AL MAKUL (RNE no 3766426; CPF no 034.689.508-10),, da
imputada prática de condutas amoldadas aos tipos do art. 299 c.c. o art. 334, na forma dos
arts. 29 e 70, todos do Código Penal. (. . .) Santos-SP, 22 de novembro de 2.017.” (g.n.)
Não há dúvida de que o conteúdo da decisão judicial influenciará a conclusão do
presente litígio. Assim, julgo imprescindível confirmar a ocorrência do trânsito em julgado da
sentença e juntar aos autos cópia das principais peças do processo.
Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem junte cópias do PA no 11128.722376/2012-09 e intime o contribuinte a
apresentar “Certidão de Objeto e Pé” e cópia das principais peças da Ação Penal no
00075318020164036104.
Cumprida a diligência, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Original